Tribunal: TJBA
Processo: 0392005-33.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392005-33.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL MENDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FLORES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL PRATICADA POR PREPOSTO DA PARTE APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada Apelado, na condição de consumidor, que foram vítimas de agressão física e verbal por preposto da Apelante nas dependências do mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:
(i) A configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor por atos de preposto;
(ii) A comprovação dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório;
(iii) O termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade objetiva do fornecedor: a relação de consumo está caracterizada nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A conduta do preposto, no exercício de suas funções, vincula o fornecedor, que assume os riscos da atividade empresarial.

4. Dano moral configurado: o preposto da Apelante desferiu golpes com estilete contra os Apelados, causando-lhes ferimentos nos braços. As agressões físicas e verbais no estabelecimento comercial da Apelante restaram comprovadas por relatórios médicos e gravações do incidente.

5. O dano moral é

in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo efetivo. O valor de R$ 20.000,00 por vítima mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos fins punitivo e pedagógico da indenização, se for considerar o constrangimento público e o porte financeiro da Apelante.

6. Juros de mora: tratando-se de responsabilidade contratual, como decorrência da falha na prestação do serviço da Apelante em seu estabelecimento, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor responde objetivamente por agressões físicas e verbais praticadas por preposto contra consumidores no estabelecimento comercial, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em casos de agressão física em ambiente de consumo, sendo irrelevante a comprovação de prejuízo efetivo.
3. Os juros de mora nas indenizações por ilícito contratual incidem a partir da citação, distinguindo-se da correção monetária, que incide a partir do arbitramento."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0392005-33.2012.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA

e, como Apelados,

MANOEL MENDES DOS SANTOS
e
MERCIA PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA